Tribunal: TJDFT
Processo: 0739609-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739609-42.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI AGRAVADOS: VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A., ALAOR MENDES RIBEIRO DESPACHO AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão vergastada é genérica, bem como, que padece de ausência de fundamentação. Sustenta que o acórdão recorrido diverge de julgados de outros tribunais do país e da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018